Tribunal: STF
Processo: HC 270329
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do HC 1.058.958/ES, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.
Pelo que se depreende dos autos, o paciente, condenado pela prática do crime de homicídio qualificado, formulou pedido de retificação do cálculo da pena, para fins de progressão de regime, perante o Juízo da Execução Penal, o qual foi indeferido.
Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que denegou a ordem. 
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pela Sexta Turma, nos termos da seguinte ementa: 

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. APENADO REINCIDENTE EM CRIME COMUM. CUMPRIMENTO DE PENA EM RAZÃO DE CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE PRATICADO EM 2017. IMPOSIÇÃO DE PERCENTUAL DE 50%. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
Ordem denegada.

Nesta ação, a impetrante alega, em síntese: “não merece acolhida o percentual imposto (50%) para progresso de regime, haja vista que as infrações foram praticadas em momento anterior à vigência da Lei 13.694/2019, sendo vedada a retroatividade de lei penal mais gravosa para crimes cometidos antes da vigência da lei”. Em razão disso, requer a concessão da ordem, “a fim de determinar a retificação do cálculo de pena, com aplicação da fração de 2/5 (dois quintos) no tocante ao crime hediondo praticado anterior à vigência da Lei n°. 13.964/2019”
É o relatório. Decido.

Até a entrada em vigor da Lei 13.964/2019 (denominada "Pacote Anticrime"), o art. 112 da Lei de Execução Penal era claro no sentido de que “a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão”. 
Já a Lei 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos), na redação do seu art. 2º, §2º, determinava para os condenados pela prática de crimes hediondos o cumprimento de 3/5 (três quintos) da pena, para fins de progressão de regime, em hipótese de apenado reincidente. 
A Lei 13.964/2019 trouxe significativas mudanças na legislação penal e processual penal e, nessa toada, revogou o referido dispositivo legal. Em virtude do novo diploma legislativo, a regra para o art. 112 da Lei de Execução Penal passou a ter outros requisitos objetivos, entre eles uma porcentagem de cumprimento de penas, primariedade, reincidência, tipos de crimes (com ou sem violência ou grave ameaça, hediondo ou equiparado), entre outros. 
Trata-se de uma legítima opção do Congresso Nacional, que, priorizando o combate à criminalidade organizada, estabeleceu novos mecanismos para a execução penal. 
Observe-se que tal medida surgiu de proposta encaminhada à Comissão de Juristas, da qual tive a honra de presidir, pelo Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil, a partir da constatação fática de que necessário seria o aperfeiçoamento no cumprimento da execução da pena privativa de liberdade. 
A Lei 13.964/2019, sob essa nova óptica, alterou substancialmente o art. 112 da Lei de Execução Penal. A referida norma passou a ficar assim redigida — antes das recentes alterações promovidas pela Lei 15.358/2026:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: 
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; 
II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; 
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; 
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; 
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; 
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: 
a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; 
b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou 
c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; 
VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. 
[…]

Com base nesse quadro normativo, o Superior Tribunal de Justiça, no presente caso, rechaçou a pretensão da defesa, nos termos seguintes: 

[...] o paciente, quando da condenação pelo crime tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, cometido em 28/6/2017, possuía uma condenação por tráfico privilegiado transitada em julgado em 28/9/2015, sendo, assim, reincidente genérico condenado por crime hediondo com resultado morte (fl. 154). 
Isso posto, não há nenhuma ilegalidade no acórdão impugnado que aplicou a jurisprudência pacifica desta Corte no sentido de que, em casos de reincidência genérica por crime comum, a fração de 50% para progressão de regime é aplicável ao condenado por crime hediondo com resultado morte, conforme o artigo 112, inciso VI, alínea "a", da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei 13.964/2019 (AgRg no HC n. 1.031.630/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 29/10/2025). 

Desse modo, inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez que, conforme bem destacado no acórdão impugnado, “a aplicação retroativa do art. 112, inciso VI, alínea "a", da LEP, é benéfica ao condenado pela prática de crime hediondo com resultado morte que ostenta reincidência genérica, pois a norma anterior, prevista na Lei dos Crimes Hediondos, estabelecia a fração de 3/5 (três quintos) para progressão de regime, sem distinção entre reincidência genérica ou específica”.
Em conclusão, não há reparo a fazer, pois a impetração não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 6 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente